Tribunal: TJMT
Processo: 1042993-32.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042993-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos declaratórios da Energisa, fixou o termo inicial da atualização monetária e dos juros no trânsito em julgado, determinou a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança e afastou a taxa SELIC, após reduzir multas administrativas de R$ 390.000,00 para R$ 43.000,00 e fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária e juros, diante da alegação de que a obrigação surgiu no processo administrativo; (
ii
) estabelecer se
houve omissão quanto à validade dos critérios de atualização das CDAs, supostamente regidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do termo inicial, fixando-o no trânsito em julgado com base na ausência de certeza jurídica quanto ao valor devido enquanto pendente controvérsia judicial.

A significativa redução judicial da multa caracteriza redefinição substancial da obrigação, o que justifica a incidência dos encargos apenas após a consolidação definitiva do montante.

A tese de que a redução judicial não equivale à fixação de nova penalidade é rejeitada como opção hermenêutica diversa, não configurando omissão, mas inconformismo.

O acórdão também analisa detalhadamente os critérios de atualização, adotando IPCA-E e juros da poupança conforme o regime constitucional vigente, após a EC nº 136/2025, e afastando a SELIC.

A definição dos critérios de atualização em condenações contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, passível de fixação judicial independentemente dos parâmetros adotados na CDA.

Não há identidade necessária entre os critérios de atualização de dívida ativa e aqueles aplicáveis às condenações judiciais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em
bargos de
De
claração
opostos
contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios da Energisa para fixar critérios de atualização monetária de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

O acórdão embargado havia reduzido as multas de R$ 390.000,00 para R$ 43.000,00 e fixado honorários sucumbenciais de R$ 34.700,00 em desfavor do Estado.

Nos embargos de declaração acolhidos, este Colegiado definiu que o termo inicial da correção monetária e juros será o trânsito em julgado, que a atualização observará o IPCA-E e juros da caderneta de poupança, e afastou a aplicação da taxa SELIC.

O Estado aponta duas omissões. Primeiro, alega equívoco no termo inicial, pois a redução judicial não equivaleria à fixação de nova
penalidade. Sustenta que a obrigação nasceu no processo administrativo e a correção deveria incidir desde então, não do trânsito em julgado. Segundo, aponta ausência de manifestação sobre a higidez dos critérios de atualização das CDAs, já atualizadas pela Taxa Legal da Lei nº 14.905/2024, sem ilegalidade que justificasse substituição judicial.

Requer provimento com efeitos infringentes para fixar o termo inicial na data da decisão administrativa e reconhecer a validade dos critérios de atualização das CDAs.

A Energisa apresentou contrarrazões sustentando inexistir omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente ambas as questões. Alega que o Estado pretende rediscutir o mérito sob pretexto de sanar vícios. Cita jurisprudência no sentido de que, havendo redução judicial, os encargos incidem do trânsito em julgado. Requer rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, por terem sido opostos no prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Superado o exame de admissibilidade formal, impõe-se verificar se o acórdão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios
específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo colegiado, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Da inexistência de omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos encargos, sem considerar que a redução judicial não equivaleria à fixação de nova penalidade e que a obrigação pecuniária nasceu no âmbito do processo administrativo.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressa e detalhadamente a questão do termo inicial da atualização monetária. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Energisa, este Colegiado consignou de forma clara:

"No que se refere ao marco inicial para incidência dos encargos de atualização, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, nos casos em que há redução judicial do valor de multa administrativa, os
encargos devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que redefine o montante da obrigação."

A fundamentação prosseguiu de modo específico:

"Tal orientação fundamenta-se no fato de que, enquanto perdura a controvérsia judicial acerca do valor efetivamente devido, não há certeza jurídica quanto ao montante da obrigação, circunstância que impede a exigência de encargos sobre valor ainda não definitivamente estabelecido."

E concluiu com aplicação ao caso concreto:

"No presente caso, o acórdão embargado promoveu redução expressiva das multas administrativas originalmente executadas, diminuindo o montante global de R$ 390.000,00 para R$ 43.000,00. Diante dessa significativa alteração do valor da obrigação, revela-se juridicamente adequado fixar como termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora a data do trânsito em julgado do presente acórdão, momento em que se consolidará, de forma definitiva, o valor devido."

Como se verifica, o acórdão não apenas fixou o termo inicial, mas fundamentou detalhadamente a razão jurídica de sua escolha, considerando a substancial redução do valor da multa operada pelo Poder Judiciário e a necessidade de consolidação definitiva do montante devido.

A tese defendida pelo embargante de que a redução judicial não equivale à fixação de nova penalidade foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que adotou entendimento diverso, no sentido de que a significativa alteração do
valor devido
pelo Judiciário impõe novo marco temporal para incidência dos encargos.

Trata-se de opção hermenêutica legítima e fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado:

"(...) fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do acórdão que reduziu a multa aplicada." (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024).

A discordância do embargante quanto ao critério jurídico adotado não configura omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica eleita pelo Colegiado. O acórdão apreciou a matéria, fundamentou sua conclusão e aplicou entendimento jurisprudencial ao caso concreto.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

Da inexistência de omissão quanto aos critérios de atualização do débito

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre a higidez dos critérios de atualização constantes das CDAs,
que já estariam atualizadas pela Taxa Legal prevista na Lei nº 14.905/2024, não havendo ilegalidade que justificasse a substituição judicial dos índices adotados pela Fazenda Pública.

Também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressa e minuciosamente a questão dos critérios de atualização do débito, dedicando extensa fundamentação à matéria.

Inicialmente, o acórdão contextualizou a evolução normativa e jurisprudencial:

"A evolução normativa e jurisprudencial demonstra que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora devem corresponder aos índices aplicáveis à caderneta de poupança."

Em seguida, analisou especificamente o regime constitucional aplicável:

"A Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações envolvendo a Fazenda Pública, mas a Emenda Constitucional nº 136/2025 suprimiu essa previsão, restabelecendo o regime ordinário anteriormente consolidado pela jurisprudência."

E concluiu de forma expressa:

"Assim, à luz da atual disciplina constitucional vigente, não subsiste fundamento para a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações judiciais impostas ao ente público."

Por fim, determinou os parâmetros aplicáveis:

"Desse modo, a partir do trânsito em julgado da decisão, o valor dos honorários advocatícios fixados no acórdão deverá ser atualizado mediante incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme o índice aplicável à caderneta de poupança, em consonância com o regime jurídico restabelecido após a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025, afastando-se, portanto, a aplicação da taxa SELIC."

Como se constata, o acórdão não apenas definiu os critérios de atualização, mas fundamentou extensamente a razão de sua escolha, considerando a evolução normativa constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o regime jurídico vigente.

A alegação de que as CDAs já estariam atualizadas por critério diverso previsto na Lei nº 14.905/2024 não revela omissão do julgado, mas discordância quanto à solução jurídica adotada.

O acórdão, ao fixar os parâmetros de atualização do débito judicialmente reconhecido, exerceu regularmente a função jurisdicional de definir os critérios aplicáveis à execução da decisão, especialmente
diante da
substancial
redução do valor da multa promovida pelo Poder Judiciário, que alterou significativamente o montante originalmente inscrito em dívida ativa.

A definição dos critérios de correção monetária e juros em decisão que fixa ou modifica obrigação contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, cuja apreciação pode ser realizada de ofício pelo julgador, conforme expressamente consignado no próprio acórdão embargado.

Ademais, o regime de atualização das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública possui natureza e disciplina distintas dos critérios de atualização de créditos inscritos em dívida ativa, não havendo identidade necessária entre ambos.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

Da natureza dos embargos de declaração e dos limites de sua utilização

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado, ainda que sob o argumento de existência de omissão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante. Fixou o termo inicial da atualização monetária no trânsito em julgado e fundamentou essa escolha na consolidação definitiva do valor devido após redução judicial. Definiu os critérios de atualização como IPCA-E e juros da caderneta de
poupança, fundamentando essa escolha no regime constitucional vigente após a Emenda Constitucional nº 136/2025.

O que o embargante pretende, em verdade, é a modificação do julgado mediante a adoção de teses jurídicas diversas daquelas acolhidas pelo Colegiado, e não a integração de omissão inexistente.

Tal pretensão não encontra guarida na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de questões já decididas, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios alegados.

Mantém-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026